Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. PREVALÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA AFASTADO. TEMA 1.076/STJ. ART. 85, §2o, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Tendo havido condenação pecuniária perfeitamente mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro referido montante, e não sobre o valor da causa, sob pena de malferir o entendimento alcançado no Tema 1.076/STJ, bem assim a ordem eleita pelo legislador infraconstitucional no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado.